Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-40.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-40.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO e outros

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, CLEONILDO FERNANDES DA SILVA, GRAZIELLA MARIA POLIDORI LIMA

APELADO: PAULO JUNIOR DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLEONILDO FERNANDES DA SILVA, GRAZIELLA MARIA POLIDORI LIMA, JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, após ter seu veículo sinistrado, teve a cobertura negada pela seguradora, sob a alegação de ausência de instalação de rastreador e supostas inconsistências no relato do evento.

2.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o autor motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada
.

3. Confi
gura-se a obrigação de indenizar quando a seguradora, ciente da ausência do rastreador obrigatório, opta por manter a vigência contratual e o recebimento dos prêmios, assumindo os riscos do contrato sem comunicar ao segurado a irregularidade. A negativa posterior à ocorrência do sinistro, fundada em exigência não observada previamente, viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege os contratos de seguro.

4. A responsabilidade da seguradora, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, afastando-se apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese não comprovada nos autos. A alegação genérica de fraude, sem qualquer comprovação robusta, não afasta a obrigação contratual, tampouco configura má-fé do segurado.

5. A condenação ao pagamento de lucro cessante depende de comprovação mínima do que o segurado deixou de receber ou lucrar em razão da negativa de cobertura do risco
.

6. O dano moral mostra-se presente diante da conduta ilícita da seguradora, que expôs o consumidor a angústia e insegurança ao negar, de forma indevida, a cobertura securitária em momento de vulnerabilidade. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto ao caráter compensatório quanto pedagógico da medida.

7. Apelo da ré desprovido e apelo do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000967-40.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO e outros e como apelada PAULO JUNIOR DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .